Tribunal: TJES
Processo: 5014893-70.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014893-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISIANE PAQUIELA
RECORRIDO: ANDRADE & DETTMAM CASA DE REPOUSO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014893-70.2023.8.08.0012
RECORRENTE:
DEISIANE PAQUIELA
RECORRIDO:
ANDRADE & DETTMAM CASA DE REPOUSO LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CASA DE REPOUSO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E POSTERIOR ÓBITO DO RESIDENTE. COBRANÇA PROPORCIONAL DE MENSALIDADE. MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA PROPORCIONAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de acolhimento em casa de repouso, sob regime de contraprestação mensal. A recorrente busca afastar a multa rescisória e a cobrança proporcional, alegando abusividade das cláusulas contratuais, além de pleitear indenização por danos morais.

2. Conforme demonstrado nos autos, o desligamento do residente ocorreu em 19/08/2023, sendo mantido o leito à disposição até 06/09/2023. Nesse contexto, correta a sentença ao determinar o pagamento proporcional de R$2.900,00, correspondente ao período em que o serviço permaneceu reservado, de modo a evitar enriquecimento sem causa por parte da contratante.

3. A cláusula contratual que impõe multa de 20% pela ausência de aviso prévio de 30 dias deve prevalecer, por refletir obrigação assumida de forma expressa. A rescisão não comunicada com antecedência caracteriza inadimplemento contratual, legitimando a cobrança, especialmente porque não se verifica abusividade que desnature o equilíbrio da relação.

4. Não restou configurado dano moral indenizável. As cobranças realizadas decorrem da interpretação contratual pela recorrida, não havendo prova de protesto ou inscrição em cadastros restritivos. Trata-se de mero dissabor contratual, insuficiente para gerar reparação pecuniária.

5. Diante disso, não se vislumbra fundamento para reforma da sentença, a qual analisou corretamente os fatos e o direito aplicável.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)